Tribunal: TJDFT
Processo: 0729452-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0729452-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: BARU RESTAURANTE LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação executiva (PJe n. 0741526-33.2020.8.07.0001), que indeferiu o pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS, em decisão assim fundamentada, verbis: Trata-se de pleito de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro – CCS. Em consulta ao site do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/cadastroclientes) verifica-se que o cadastro em questão é definido como: “O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). Importante! O CCS informa a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição, mas não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações”. Veja-se, portanto, que a consulta ao CCS visa obter informações sobre em quais instituições uma pessoa teve ou tem relacionamento, mas não informa valores ou movimentações financeiras, não realizando também o bloqueio de qualquer ativo. A consulta ao cadastro em questão atinge informações pessoais, sensíveis e abrangidas pelo sigilo bancário, cuja quebra somente pode ser decretada para apuração de ocorrência de ilícito penal, nos termos do art. 1o, §4o, da Lei Complementar n.o 105/2001. De outra parte, a consulta não se presta a efetivar constrição patrimonial, não resultando em qualquer utilidade prática para a execução. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de consulta ao CCS. Tornem os autos ao arquivo provisório. Afirma a agravante que foram realizadas as primeiras buscas para penhora de bens da agravada por meio dos sistemas de pesquisa à disposição do magistrado, quais sejam, SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, contudo tais pesquisas restaram infrutíferas. Alega que requereu a expedição de ofício ao Banco Central do Brasil para realização de pesquisas de ativos financeiros junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN), o que foi indeferido pelo Juízo de origem. Aduz que o CCS-BACEN é um sistema destinado ao registro de informações relativas a correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como a seus representantes legais ou convencionais, possibilitando averiguar a movimentação de valores pelo devedor, em nome de terceiros, prática que pode indicar o uso de pessoa interposta para esconder patrimônio. Considera que a decisão viola o princípio da cooperação, considerando que o credor necessita de informações que só podem ser obtidas através do Juízo para perseguir a prestação jurisdicional, dando utilidade ao título judicial proferido pelo Poder Judiciário. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com sua confirmação no mérito, para determinar a realização de pesquisa junto ao CCS-BACEN, com a finalidade de obter eventual informação quanto à ocultação de patrimônio da agravada. Preparo regular (ID 49231338). É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida no Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A agravante fundamenta o pedido de antecipação da tutela recursal no fato de que a demora na prestação jurisdicional poderá resultar no insucesso da execução, haja vista que busca o adimplemento da dívida há aproximadamente 5 (cinco) anos. Conquanto não se possa afastar, de plano, a probabilidade do direito quanto à pretensão recursal da agravante de realização de pesquisas de bens no sistema CCS, visto que, ao que parece, já foram esgotadas as diligências possíveis na busca pela satisfação do crédito exequendo, situação em que a jurisprudência vem admitindo o deferimento da medida, o alegado risco de dano grave ou ao resultado útil do processo não se faz presente. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a execução foi instaurada em dezembro/2020, tendo sido suspensa em outubro/2022, após as primeiras pesquisas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD se mostrarem infrutíferas. Assim, tendo em vista que, a teor do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente se inicia a contar da ciência do exequente acerca da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis, não há perigo de dano a ser considerado no presente caso. Ademais, ainda que os autos retornem ao arquivo provisório para aguardar a fluência do prazo prescricional, como determinado na decisão impugnada, tal fato não impede, por certo, o seu desarquivamento no caso de provimento do presente recurso, evidenciando a ausência de risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, inexiste risco, pelo menos por ora, de extinção do feito em razão da prescrição intercorrente, sendo certo que a exigibilidade da dívida executada permanece preservada. Pelas razões acima expendidas, não se evidencia risco de dano irreparável ou mesmo ao resultado útil do processo, como asseverado pela agravante, que justifique o deferimento liminar da tutela recursal. Vale lembrar que o agravo de instrumento é um recurso de tramitação célere, inexistindo perigo de perecimento do direito à realização da medida pleiteada, no caso de provimento do recurso. Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator